Tribunal: TJES
Processo: 0004603-42.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004603-42.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RECORRIDO: LUCY ZAVARISE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0004603-42.2019.8.08.0038

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: LUCY ZAVARISE; MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8042928) opostos pel
o
embargante/recorr
ente
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

e lhe
negou
provimento.

Devidamente intimada, a parte autora apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 7338117).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão embargado não teria observado a aplicação dos honorários por equidade, conforme precedentes do STJ. Também houve pedido de prequestionamento.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação d
o
embargante de que
a c. Turma Recursal
teria sido omiss
a ao
condenar o embargante ao pagamento de honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, entendo que tal tese não deve prosperar.

Considerando que foi indicado valor da causa
(R$ 15.000,00)
compatível com o custo
decenal
do tratamento com o medicamento solicitado
(parecer da SESA, às fls. 35 a 37, do PDF digitalizado), e que o ente público não impugnou, oportunamente, tal montante, a condenação ao pagamento de honorários deve seguir o valor atualizado atribuído à causa (§§ 3º e 4º, do art. 85, CPC).

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, a fixação de honorários pelo critério equitativo previsto no §8º, do art. 85, do CPC, é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Ou seja, quando irrisório ou imensurável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Q
uanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o
decisium
apreciou todas as questões postas sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

No que concerne a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
(
Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)